Tribunal: TJMT
Processo: 1013416-80.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013416-80.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NATALINO SOARES - CPF: 340.240.501-68 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS E DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUALIZADA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. TEMA 1.387/STJ. PRAZO DECENAL. TEMA 1.150/STJ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação de reparação de danos materiais e morais, referente a alegados saques indevidos e irregularidades em conta vinculada ao PASEP, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a pretensão indenizatória se encontra prescrita; e (ii) qual o marco inicial para a contagem do prazo prescricional nas ações que discutem desfalques, saques indevidos ou ausência de rendimentos em conta individualizada do PASEP.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.387, firmou entendimento de que o saque integral do saldo da conta individualizada do PASEP constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão reparatória decorrente de falha na prestação do serviço, desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos legais.

4. Os elementos constantes dos autos demonstram que o saque integral dos valores ocorreu em 29/11/2006, momento em que o titular teve ciência inequívoca da situação da conta, surgindo a pretensão de buscar eventual reparação, em conformidade com a teoria da
actio nata
.

5. A pretensão de ressarcimento por danos relacionados à conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme orientação consolidada no Tema 1.150/STJ.

6. Tendo o prazo prescricional se encerrado em 29/11/2016 e a ação sido ajuizada apenas em 21/11/2024, resta configurada a prescrição da pretensão, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. O saque integral dos valores depositados em conta individualizada do PASEP constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão indenizatória fundada em alegados saques indevidos, desfalques ou ausência de rendimentos, nos termos do Tema 1.387 do STJ.

2. A pretensão de ressarcimento por danos relacionados à conta PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme o Tema 1.150 do STJ.

3. Ajuizada a demanda após o transcurso do prazo de dez anos contado do saque integral dos valores, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, 85, §11, e 98, §3º; Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ, Tema Repetitivo 1.387.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NATALINO SOARES contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da ação de “Reparação de Danos Materiais e Morais” (Proc. nº 1013416-80.2024.8.11.0006), ajuizada pelo apelante contra BANCO DO BRASIL S.A., pronunciou a prescrição da pretensão deduzida na inicial; custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por ser beneficiária da gratuidade de justiça (cf. Id. nº 367650411).

Em suas razões recursais, o apelante alega que jamais realizou o saque integral de sua conta, pois, ao tentar fazê-lo, deparou-se com o saldo zerado.

Aduz que a ciência efetiva das movimentações indevidas só foi possível com o acesso às microfilmagens em data recente, e que o Banco apelado não cumpriu determinações judiciais de exibir recibos de quitação que comprovassem o pagamento presencial.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando a prejudicial de mérito de prescrição e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito (cf. Id. nº 367650413).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 367650415).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Tema nº 1387 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

A aplicação desse precedente ao caso concreto revela-se imperativa. Constata-se que a titular da conta tentou efetuou o saque integral dos valores em 29/11/2006, conforme demonstram os elementos dos autos. Portanto, à luz da teoria da
actio nata
lapidada pelo STJ, foi nesse exato momento que nasceu a pretensão reparatória e se iniciou o fluxo do prazo prescricional.

Considerando que a pretensão ao ressarcimento por danos em conta PASEP se submete ao prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil (conforme item ii do Tema 1.150/STJ), o termo final para o exercício do direito de ação encerrou-se em 29/11/2016. Tendo em conta que a presente demanda foi ajuizada apenas em 21/11/2024, ficando evidenciada a consumação da prescrição.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença, entretanto, inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026